Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Edson Alves da Silva contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 109078344 do processo de referência) que, na “ação de tutela de urgência antecipada antecedente” ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Itaucard S.A. (processo n. 0706614-40.2021.8.07.0012), determinou emenda à inicial nos seguintes termos: Pede o autor tutela de urgência em caráter antecedente para apresentação do instrumento de contrato de financiamento a fim e que possa, como pedido principal, discutir as cláusulas contratuais do ajuste. Não lhe assiste razão. A apresentação do instrumento do contrato não faz parte do objeto da lide nem implica urgência que autorize a aplicação do art. 303 e ss do Código de Processo Civil. Nesse passo, entendo que, na hipótese, o procedimento adequado para se requerer a exibição antecedente se dará na forma de produção antecipada de provas, conforme arts. 381 e ss. do CPC, aplicados em conjunto com os arts. 396 e ss. do mesmo diploma legal, à luz das teorias sobre flexibilização do procedimento, a fim de permitir aos réus o direito de defesa e a efetividade do provimento. Nesse sentido, confira-se Fernando Gajardoni - Ação de exibição antecedente no CPC/2015 - www.jota.info. Assim, emende-se a inicial para adequar o procedimento a ser adotado, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deverá vir em forma de nova petição. Opostos embargos de declaração pelo autor (Id 109870528 do processo de referência), foram eles rejeitados na decisão catalogada no Id 109992998 do processo de referência. Em razões recursais (Id 32110442), o agravante destaca ter ajuizado “ação de tutela de urgência antecipada antecedente” com o escopo de obtenção dos documentos relativos ao contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado para posterior revisão do ajuste, porque entende que a “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Salienta ter formulado pedidos de antecipação de tutela para que o agravado apresente os documentos listados, para que se abstenha de registrar o seu nome no SERASA E SPC até decisão final do processo e para deferimento de “consignação incidente das parcelas contratadas do financiamento”. Afirma ter sido a tutela de urgência indeferida “tacitamente” pelo juízo de origem ao determinar a apresentação de emenda à inicial. Apresenta considerações sobre a natureza da ação que manejou em desfavor do réu/agravado destacando ser a única maneira de “conseguir a apresentação de documentos necessários para a complementação da documentação que acompanha a inicial é ingressando com a presente demanda, ação esta que substitui a Ação Cautelar ajuizada anteriormente”. Cita o teor do art. 303 do CPC. Assevera o procedimento de tutela antecipada antecedente permitir à parte autora, ora agravante, além da apresentação da “cópia do documento solicitado (mediante deferimento do pedido de Tutela Antecipada Antecedente), o aditamento da peça para ação de modificação de cláusulas contratuais, tornando, mais célere o procedimento, a entrega jurisdicional, e principalmente, reduzindo os custos de demanda tanto pela parte Autora quando pelo judiciário”. Aduz a existência de interesse de agir porquanto a recursa do banco réu em apresentar o contrato de financiamento e o extrato das parcelas vencidas e vincendas desperta o interesse substancial a jurisdição. Indica o disposto no art. 305 do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: Determinar que o banco apresente os documentos solicitados na inicial, requerendo o prosseguimento da ação, que após a apresentação dos documentos seja aberto o prazo de de 30 (trinta) dias depois de efetivada a tutela antecipada, para o aditamento do pedido principal nos padrões do art. 303, § 1o inciso I, CPC/2015. Requer, dessa forma, o provimento do recurso baseado nos fundamentos e direito acima explicitados. Preparo comprovado nos Ids 32110443 e 32110445. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente salientou não ser o procedimento escolhido pela parte autora o adequado para a pretendida exibição antecedente de documentos e oportunizou a ela prazo para ajuste de sua petição inicial. Esclareceu ainda que, caso não atendida referida determinação, poderá resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação ajuizada pelo agravante. Ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, não houve sequer a análise das tutelas de urgência requeridas, mas tão somente determinação da emenda da petição inicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. E, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora